Tribunal: TJMT
Processo: 1011227-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011227-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), PAMELLA MIRANDA DA SILVA - CPF: 034.050.191-09 (AGRAVADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), LETICIA REGO OLIVEIRA COSTA - CPF: 067.888.383-13 (ADVOGADO), THIAGO REGO OLIVEIRA COSTA - CPF: 054.063.523-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DE DÉBITO PENDENTE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto por CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato de empréstimo, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente, sob fundamento de ausência de prova do alegado excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material nos cálculos homologados em cumprimento de sentença, diante da alegação de inadimplência de parcelas contratuais; (ii) estabelecer se a apuração do valor devido deve observar a existência de débito pendente, com eventual compensação entre as partes, conforme determinado no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

O cumprimento de sentença deve se limitar à fiel execução do título judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada.

4.

O título executivo condiciona eventual restituição de valores à inexistência de débito pendente, impondo, previamente, a apuração do saldo devedor.

5.

Os cálculos da exequente partem de premissa equivocada ao presumirem a quitação integral do contrato, sem comprovação dos pagamentos.

6.

A instituição financeira apresenta demonstrativo indicando inadimplência parcial, evidenciando a necessidade de considerar os pagamentos efetivamente realizados.

7.

A ausência de prova de quitação integral pela exequente impede a adoção de cálculos baseados no pagamento total das parcelas.

8.

A apuração do quantum debeatur exige verificação técnica do histórico contratual, não se resolvendo por simples cálculo aritmético.

9.

A liquidação de sentença mostra-se necessária para apurar corretamente o valor devido, com observância dos parâmetros fixados no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo, especialmente quanto à existência de débito pendente. 2. A restituição de valores em ação revisional depende da prévia compensação com eventual saldo devedor do contrato. 3. A ausência de prova de quitação integral impede a homologação de cálculos baseados em pagamento total presumido. 4. A apuração do valor devido, quando dependente de análise do histórico contratual, exige liquidação de sentença, com possibilidade de prova pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 494, I; 502; 507; 523, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação no 0013450-17.2024.8.16.0044, Rel. Des. Rosaldo Elias Pacagnan, j. 16.05.2025; TJ-PR, Apelação no 0005375-12.2021.8.16.0038, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 18.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 1002598-47.2025.8.11.0002
ajuizado por PAMELLA MIRANDA DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão combatida padece de erro, porquanto desconsiderou alegações relevantes acerca da existência de erro material nos cálculos homologados, os quais teriam sido elaborados em desacordo com a realidade fática do débito.

Alega que a parte agravada deixou de considerar a inadimplência de 09 (nove) parcelas contratuais, circunstância que impactaria diretamente na apuração do valor devido, gerando, assim, excesso de execução.

Aduz que os cálculos acolhidos pelo juízo
a quo
não refletem os valores efetivamente pagos e devidos, resultando em enriquecimento indevido da exequente.

Defende que o alegado vício configura erro material, matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, que competia ao Magistrado de origem determinar o saneamento do feito, com a devida revisão dos cálculos, inclusive pela Contadoria Judicial, a fim de evitar distorções na execução.

Com essas considerações requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que a manutenção da decisão agravada poderá lhe ocasionar prejuízos de difícil ou incerta reparação.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento do erro material apontado e a consequente revisão dos cálculos, ou, subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento das contas ou nomeação de perito.

Preparo devidamente recolhido em dobro (ID. 353922360).

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID. 354474884).

Devidamente intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 361206371

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença
ajuizado por PAMELLA MIRANDA DA SILVA em face de CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS visando o cumprimento da sentença proferida na
Ação Revisional n.o 1007802-43.2023.8.11.0002
, em que o Banco restou condenado a revisar o Contrato de Empréstimo Pessoal no 095000631668, com a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, abatendo-se sobre o débito pendente e se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior.

Após ser intimado para o cumprimento, o agravante apresentou impugnação alegando excesso na execução. Contudo, tal impugnação foi rejeitada nos seguintes termos:

“(...) Quanto ao mérito da impugnação, não assiste razão à executada.

A impugnante fundamenta sua tese de excesso de execução na premissa de que a exequente não teria quitado integralmente o contrato. Contudo, a executada não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da exequente, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A simples juntada de uma planilha de cálculos, elaborada de forma unilateral, é insuficiente para comprovar a alegada inadimplência.

Caberia à instituição financeira, que possui todo o controle sobre as operações e registros de pagamento, trazer aos autos provas documentais robustas da alegada inadimplência, como os extratos detalhados da conta da consumidora, o histórico de débitos não efetivados ou outros documentos que comprovassem, inequivocamente, a falta de pagamento das parcelas indicadas. Ao não o fazer, sua alegação permanece no campo meramente argumentativo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento consolidado de que a alegação de excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença deve vir acompanhada de prova inequívoca, não sendo suficientes meras planilhas unilaterais. Nesse sentido:

(...)

Sem prova robusta do "débito pendente" mencionado no título executivo, não há como acolher a tese de excesso ou o pedido de compensação, até porque não restou previsto na sentença a possibilidade de compensação do débito decorrente do título executivo com débitos diversos extrajudiciais, o que impede a pretensão do executado, prevalecendo o cálculo apresentado pela exequente, que se mostra em conformidade com a sentença (Id. 183832583) e o acórdão (Id. 183832584) transitados em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a impugnação ao cumprimento de sentença.

Tendo em vista a rejeição da impugnação e considerando que a executada deixou transcorrer o prazo original para pagamento voluntário,
INTIMO
a executada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido de R$ 4.367,58 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), acrescido da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, sobre o valor da execução, sob pena de penhora.”

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência de erro material nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença, bem como à possibilidade de reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira executada.

Inicialmente, cumpre destacar que o cumprimento de sentença constitui fase processual destinada à
efetivação do título judicial transitado em julgado
, devendo a atividade jurisdicional se limitar à concretização do comando condenatório, sem rediscussão das matérias já decididas, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 502 e 507 do CPC).

Conforme se extrai dos autos, o título executivo judicial formado na ação revisional determinou a revisão do
Contrato de Empréstimo Pessoal no 095000631668
, com a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 5,71% ao mês e 94,74% ao ano, estabelecendo, expressamente, que eventual diferença deveria ser
abatida sobre o débito pendente
e, somente na inexistência deste, restituída de forma simples à consumidora, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Esse comando não foi alterado em sede recursal, de modo que a fase executiva deve observar rigorosamente os limites objetivos do título judicial, sob pena de violação à coisa julgada e de indevida ampliação da condenação.

No caso, verifica-se que a exequente, ao promover o cumprimento de sentença, estruturou seus cálculos a partir da premissa de adimplemento integral do contrato, considerando como “valor total pago” o montante de R$ 6.004,56, correspondente à soma das 12 parcelas originalmente pactuadas de R$ 500,38, e, a partir disso, apurou a diferença entre o valor que afirma ter pago e aquele que entende devido após a revisão dos juros.

Todavia, essa metodologia não se harmoniza com o título executivo, pois desconsidera a etapa logicamente anterior determinada na sentença: a verificação da existência de débito pendente. Somente após o abatimento da diferença sobre eventual saldo devedor é que se poderia cogitar restituição em favor da consumidora.

A instituição financeira, por sua vez, sustentou em impugnação ao cumprimento de sentença que a exequente não teria quitado integralmente o contrato, apontando a existência de parcelas inadimplidas e defendendo que, mesmo após a readequação dos encargos à taxa fixada no título judicial, ainda haveria saldo em aberto.

Para tanto, juntou demonstrativo de débito vinculado ao contrato no 095000631668, no qual constam pagamentos apenas nas três primeiras parcelas, com registro de ausência de pagamento das parcelas subsequentes. O documento indica “valor pago” total de R$ 1.501,14 e saldo remanescente atualizado, evidenciando que não houve quitação integral do contrato.

Importa consignar que o mesmo documento (demonstrativo de débitos) também havia sido juntado pela instituição financeira na Ação Revisional (ID. 209654749 dos autos n.o 1007802-43.2023.8.11.0002), fato que não foi impugnado pela autora à época.

Assim, embora se trate de documento extraído do sistema interno da instituição financeira, ele não pode ser simplesmente desconsiderado como mera planilha unilateral quando confrontado com a ausência de qualquer prova em sentido contrário pela exequente.

Com efeito, a exequente se escora em alegações genéricas e não apresenta documentação mínima apta a demonstrar que realizou o pagamento de todas as parcelas do negócio jurídico, não havendo comprovantes de quitação integral, recibos, extratos bancários ou qualquer elemento que infirme o histórico de inadimplemento apontado pela executada.

Nesse cenário, deve prevalecer a necessidade de apuração do crédito conforme a realidade efetiva do contrato, isto é, considerando-se os pagamentos realizados e as parcelas inadimplidas, com a devida compensação entre os créditos havidos entre as partes.

A sentença que embasa o cumprimento não assegurou à consumidora restituição automática de valores, mas condicionou eventual repetição simples à inexistência de débito pendente. Por isso, a apuração não pode tomar como base a soma integral das parcelas contratadas como se todas tivessem sido pagas.

Logo, revela-se equivocado o entendimento adotado na origem ao rejeitar a impugnação sob o fundamento de ausência de prova robusta da inadimplência, pois os elementos constantes dos autos atestam a necessidade de considerar os pagamentos efetivamente realizados, notadamente diante das telas sistêmicas e demonstrativos apresentados pela instituição financeira.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO À TAXA MÉDIA DE MERCADO E CONDENOU O BANCO RÉU E CREDOR FIDUCIÁRIO À REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS PELO CONSUMIDOR NAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO DO BANCO RÉU, AGORA EXECUTADO, PARA EXTINGUIR O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR AO AUTOR (EX-FINANCIADO), AGORA EXEQUENTE, DIANTE DA COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS, ALÉM DE RECONHECER EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DESTE ÚLTIMO. REJEIÇÃO. INSISTÊNCIA EM TESES QUE ESTÃO ACOBERTADAS PELA COISA JULGADA
. DECISÃO EXEQUENDA QUE PERMITIU A COMPENSAÇÃO E FOI EXPRESSA EM DETERMINAR A REPETIÇÃO DOS JUROS EXCESSIVOS SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS.
DEVEDOR FIDUCIANTE QUE QUITOU SOMENTE UMA PRESTAÇÃO DO CONTRATO. (...)”
(TJ-PR 00134501720248160044 Apucarana, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 16/05/2025, 20a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2025) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PAGAMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRETENSO AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA DÚPLICE DA SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ EXIGIR O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO REVISADO. PARTES LITIGANTES SIMULTANEAMENTE CREDORAS E DEVEDORAS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO, AINDA QUE NÃO DETERMINADA NA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 0005375-12.2021 .8.16.0038 Fazenda Rio Grande, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 18/09/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2023)

A questão, portanto, não consiste em rediscutir o título executivo judicial, mas em dar-lhe fiel cumprimento. Se o próprio comando sentencial determinou o abatimento sobre o débito pendente, a existência de parcelas em aberto constitui dado indispensável à correta liquidação.

Desse modo, reconhecida a inadequação dos cálculos apresentados pela exequente, impõe-se a reforma da decisão agravada, para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a homologação dos cálculos que partiram da premissa de pagamento integral do contrato.

Diante desse cenário, embora os cálculos apresentados pela instituição financeira revelem coerência metodológica com o título executivo judicial, especialmente ao considerar a compensação entre valores pagos e parcelas inadimplidas, não se mostra adequado, neste momento, proceder à sua imediata homologação.

Isso porque a apuração do
quantum debeatur
depende da verificação precisa do histórico de pagamentos do contrato, notadamente quanto à efetiva inadimplência das parcelas indicadas, circunstância que, embora amparada por demonstrativos internos da instituição financeira, recomenda maior grau de certeza técnica.

Assim, a controvérsia não se resolve por simples operação aritmética, exigindo a realização de
liquidação de sentença
, conforme determinado no título executivo (sentença dos autos n.o 1007802-43.2023.8.11.0002) com observância dos parâmetros fixados no título, especialmente no que concerne ao abatimento sobre eventual débito pendente e à compensação dos créditos entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS para reformar a decisão agravada e
acolher a impugnação ao cumprimento de sentença
, afastando os cálculos apresentados pela exequente.

Determino, por conseguinte, o prosseguimento do cumprimento de sentença mediante
liquidação do julgado
, a fim de que seja apurado o valor efetivamente devido, com observância estrita dos parâmetros fixados no título executivo judicial, notadamente no que se refere à aplicação da taxa de juros definida, à verificação do histórico de pagamentos do contrato e ao
abatimento sobre eventual débito pendente, com a compensação dos créditos havidos entre as partes
.

Faculta-se, para tanto, a realização de prova pericial contábil, caso necessária, a critério do Juízo de origem.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026